Tribunal: STF
Processo: HC 63823
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
DEPOSITARIO INFIEL. PRISÃO.
FALÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE FALÊNCIAS: ARRECADAÇÃO DE
BENS.
SE E CERTO QUE, COM A FALÊNCIA, O DEVEDOR PERDE O DIREITO DE
ADMINISTRAR E DISPOR DE SEUS BENS, NA CONFORMIDADE DO ART. 40 DA LEI
DE QUEBRA, EMBORA POSSAM ELES NÃO TER SIDO ARRECADADOS, DEIXA DE
TER O DEVEDOR DISPONIBILIDADE SOBRE ELES.
E SE A PRISÃO DO DEPOSITARIO FALTOSO VISA A QUE ESTE ENTREGUE O BEM,
E ELE JA NÃO PODE FAZE-LO, POR SE ENCONTRAR INDISPONIVEL, E DE
CONCEDER-SE A ORDEM 'EX OFFICIO', EM FAVOR DO PACIENTE PARA TORNAR
SEM EFEITO A DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA.